Tribunal: TJDFT
Processo: 0019848-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso restrito. Nulidades. Interceptações telefônicas. Provas. Depoimento de policiais. Insignificância. Novatio legis in mellius. Desclassificação.
1 – Não é nula por falta de fundamentação sentença que, examinadas as provas e a conduta do acusado, indica, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que motivaram a condenação.
2 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do CPP).
3 – Não há nulidade na condenação fundamentada em provas obtidas a partir de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente – prova não repetível - e busca e apreensão e nas declarações dos policiais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4 - A falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do c. STF).
5 - Oferecida a denúncia, não pode o Ministério Público desistir da ação penal, em observância aos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade (art. 42 do CPP).
6 - Desnecessária a degravação das interceptações telefônicas em sua integralidade por peritos oficiais. Se os diálogos que fundamentaram a condenação foram transcritos em relatório policial e as mídias disponibilizadas às partes, não há cerceamento de defesa.
7 – Admitem-se sucessivas prorrogações do prazo da interceptação telefônica se necessárias às investigações, desde que reavaliada a necessidade da medida e persista o quadro fático inicial que a motivou.
8 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas provas decorrentes de interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos.
9 – Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico se provado que os apelantes e os demais envolvidos atuavam de forma associativa, com vínculo permanente e estável, e divisão de tarefas no tráfico de drogas.
10 – Nos crimes de posse ou porte de munição desacompanhadas de arma de fogo, não se aplica o princípio da insignificância se as circunstâncias –- apreensão de expressiva quantidade e variedade de munições aptas para deflagração, no curso de investigação de crimes de homicídio envolvendo o tráfico de drogas -, além de ter sido provado que o acusado se associou a uma ou mais pessoas para o tráfico de drogas, evidenciam que eram armazenadas para cometer crimes.
11 - O Decreto 9.847/19, com as alterações que lhe advieram, porque norma mais benéfica -- novatio legis in mellius --, ainda que posterior ao crime, leva à desclassificação do crime de posse ilegal munição uso restrito para o do art. 12 da L. 10.826/03 – posse irregular de munição de uso permitido.
12 – Apelação do terceiro apelante provida em parte. Não providas as das demais acusadas.